Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-32.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000854-32.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EIVANJSON DIAS DE SOUZA - CPF: 029.872.021-30 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), DIOGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 043.341.431-64 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – 2. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU E DE SEU
STATUS
DE MULTIRREINCIDENTE – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
In casu
, para além da confissão judicial do réu, a versão deduzida pelo órgão acusatório encontra amparo em prova documental e nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tudo a comprovar que o ora apelante conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, não havendo falar em absolvição.

2.

Inexiste desproporcionalidade, tampouco ilegalidade na escolha da forma regimental, porquanto, nada obstante o montante de reprimenda fixado em primeira instância recomende a fixação de regime mais brando, o desvalor conferido aos antecedentes criminais pelo magistrado
a quo
atrelado à multirreincidência do réu autoriza a imposição do regime prisional intermediário, a teor do que preceitua o art. 33, §2o e §3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EIVANJSON DIAS DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EIVANJSON DIAS DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1000854-32.2021.811.0010, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
,
fixados unitariamente no mínimo legal,
sem prejuízo, ainda, da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões recursais no ID 191944652, com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
, ao argumento de que
não houve lesividade na conduta por ele perpetrada
. Subsidiariamente, vindica a
alteração
do
regime inicial
de cumprimento de pena.

Contrarrazoando o apelo no ID 191944654, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no ID 200747682, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em
pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da prefacial acusatória (ID 191944209) que, no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 23h30min, na Rua Potiguaras, Centro, na cidade e Comarca de Jaciara/MT, o ora apelante
EIVANJSON DIAS DE SOUZA
foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar enquanto conduzia o veículo Ford Ranger em zigue-zague pela via.

Realizada a abordagem, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia (elitômetro), o qual acusou que o réu apresentava concentração de álcool por litro de sangue na ordem de 0,94 miligramas/litro de ar expelido dos pulmões; sendo, portanto, encaminhado à Delegacia para lavratura do respectivo auto flagrancial e demais providências.

Por tais fatos,
EIVANJSON DIAS DE SOUZA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306 do CTB
, sendo-lhe imposta a reprimenda de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nesse contexto, insurge-se inconformado o apelante, vindicado a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretensa absolvição:

A par do relatado, o estandarte defensivo consiste no pleito de absolvição (art. 386, inc. III, CPP), sob a alegação de que, ainda que formalmente típico, o ato comissivo perpetrado pelo réu não causou perigo de lesão a bem jurídico alheio.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, é de curial sabença que para a caracterização do tipo penal insculpido no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito,
não é necessária a constatação de direção anormal
pelo condutor do veículo – nada obstante,
in casu
, isso esteja evidenciado, haja vista que consoante relatado,
o apelante colidiu com um poste de energia elétrica em via pública
.

E assim o é porque a
Lei n.o 11.705/2008 suprimiu do tipo penal em comento o elemento normativo ‘
expondo a dano potencial a incolumidade de outrem’
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, sendo dispensável a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que “
não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público
” (STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 11.03.2015)
.

Logo, tratando-se a hipótese de fato ocorrido no ano de 2022, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, situação essa que, consoante demonstrado a seguir, restou sobejamente comprovada pelos elementos probatórios angariados durante a persecução criminal.

De início,
curial rememorar que com o advento da Lei n.o
12.760/2012,
o tipo penal previsto no art. 306 do CTB, comumente chamado de
embriaguez ao volante
,
passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente, inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato necessário.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que a provocação de excitação ainda pode ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, mas, também, por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

E com a nítida intenção de conter a impunidade (de forma até mesmo redundante), o legislador incluiu o § 2o no art. 306, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante pode ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Além disso, a Lei n.o 13.840/2019, acrescentou o § 4o ao art. 306 do CTB, dispondo que qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia– INMETRO poderá ser utilizado para determinar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro (bafômetro), dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por profissional da saúde, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo da dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que a
materialidade delitiva
exsurge do auto de prisão em flagrante (ID 191944203 - pág. 01), do boletim de ocorrência (ID 191944203 – págs. 02/03), do resultado do teste de etilômetro (ID 191944203 – pág. 04), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

De outro lado, no que se refere à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
EIVANJSON DIAS DE SOUZA
na empreita delitiva e a respaldar sua condenação, pois, nada obstante tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio quando de seu interrogatório extrajudicial (ID 191944203 – págs. 15/17),
sob o crivo do contraditório
acabou admitindo à autoridade judiciária que, após realizar a ingestão de
“umas dez garrafas de cerveja”
durante o período matutino, conduziu, no período noturno daquele mesmo dia, veículo automotor; não sabendo afirmar, estreme de dúvidas, se realizou ou não o teste do etilômetro quando fora abordado pelos policiais (ID 191944651).

A versão acusatória encontra respaldo, ainda, nas declarações prestadas em Juízo por
César Pereira da Silva Costa
e
Diogo Antônio da Silva
(ID 191944651), policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, cujos relatos, apesar de ligeiramente divergentes em alguns pontos específicos, a exemplo da apresentação (ou não) de CNH pelo réu no momento da abordagem; ao fim e ao cabo, convergem no sentido de que, para além de estar trafegando em zigue-zague pelas vias públicas,
EIVANJSON
apresentava sinais de embriaguez.

Nesse ponto, a propósito, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.o 08
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Atrelado a isso, merece destaque o resultado do teste de etilômetro anexado sob o ID 191944203, cujo teor evidencia que no momento da abordagem policial, o ora apelante apresentava concentração de álcool equivalente a 0,94mg/litro de ar alveolar expelido pelos pulmões; o que, de
per si
, comprova a prática do delito de embriaguez ao volante pelo réu
EIVANJSON
.

Portanto, a aludida prova documental, atrelada à confissão judicial do réu e aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, constitui arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria que recai sobre
EIVANJSON
, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante
.

2.

Da pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

Da mesma forma, a despeito dos judiciosos argumentos vertidos nas razões de inconformismo, não merece amparo o pleito subsidiário de alteração do regime inicial imposto na r. sentença objurgada.

Isso porque, extrai-se da r. sentença vergastada (ID 191944248) que o MM. Juiz
a quo
fixou o regime semiaberto para início da expiação da pena diante da existência de circunstância judicial desfavorável ao ora apelante e
“
tendo em vista a multirreincidência do réu
”
, especando suas razões de decidir no art. 33, § 2o, alínea
c
, e § 3o, do Código Penal; não havendo falar em desproporcionalidade, tampouco em ilegalidade a ser sanada por esta eg. Corte Revisora.

A propósito, é nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do excerto transcrito a seguir,
in verbis
:

“[...] 4.
A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto
, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal
.”
(
vide
AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023). Grifei.

À vista disso,
preserva-se
o
regime inicial semiaberto
para início do cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EIVANJSON DIAS DE SOUZA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1000854-32.2021.811.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024